Tribunal: TJMT
Processo: 1011745-92.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011745-92.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1925-18 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1925-18 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ROUBO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR BANDIDOS. COMUNICAÇÃO TARDIA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que falar em decisão surpresa, tendo em vista ter ocorrido devido contraditório e ampla defesa.

O consumidor se obriga a informar à instituição financeira acerca do extravio, furto ou
roubo do cartão ou celular com a cesso a conta bancária, imediatamente após a ocorrência, respondendo até o momento da comunicação pelo uso indevido do cartão por terceiros.

Diante da comunicação tardia, 6 (seis) dias após o roubo, não há que se falar em responsabilidade da Recorrida pelos danos sofridos, uma vez que a demora na comunicação comprometeu a possibilidade de adoção de medidas para prevenir ou cessar os prejuízos.

Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Recorrida, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Requer o autor seja a reclamada condenada a ressarcir-lhe o valor de todas as transações bancárias (empréstimos e pagamentos) que criminosos realizaram via acesso à sua conta bancária após roubarem seu aparelho celular, mais indenização por danos morais.

O pedido, no entanto, não comporta acolhimento.

Segundo consta, o autor teve seu aparelho celular roubado às 00h45min do dia 10/02/2024, contudo, só entrou em contato com a ré para suspensão do acesso da sua conta pelos criminosos em 16/02/2024, quando todas as transações objeto do pedido já haviam sido concretizadas, bem como só comunicou o fato à autoridade policial aos 23/02/2024.

Conforme pontuado na decisão de Id 162399556, “
o autor afirma que foi desapossado do seu celular, local onde tinha suas senhas anotadas (o que não se recomenda pela imprudência) e, mesmo podendo comunicar o banco via ligação gratuita onde somente seria necessário informar o CPF, ainda assim, o autor somente comunicou o banco 06 dias após o ocorrido narrado
.”, de modo que não pode ser atribuída “
falha do sistema bancário diante da inércia do autor
”.

A teor do art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, visto a instituição financeira só haver sido acionada após os gastos impugnados, efetuados com acesso às senhas pessoais do reclamante, não se verifica falha na prestação do serviço ou qualquer outro ato ilícito que enseje o dever de reparação do prejuízo moral e material objeto do pedido, ocorrido, repita-se, em virtude de crime perpetrado por terceiros e, em parte, por inércia do autor na adotação das medidas cabíveis para evita-los e/ou atenua-los.

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

[...]”

In casu
, resta
incontroverso
que as transações foram feitas antes da comunicação de roubo à empresa requerida.

Registro que,
se o celular com os dados bancários foi perdido, roubado ou furtado, cumpre ao seu titular comunicar imediatamente o banco, sob pena de responder pelas compras ou saques efetuados no período compreendido entre a perda, roubo ou furto e sua comunicação
.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO/EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTADA. COMPRA REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR À COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DOTADO DE CHIP. COMPRA REALIZADA MEDIANTE USO DE SENHA. PREJUÍZO QUE NÃO DEVE SER SUPORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CORRENTISTA EM RELAÇÃO AO CARTÃO E SENHA PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida: (i) ao pagamento da importância de R$ 1.523,65 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais, e (ii) ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 2. O conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide. Preliminar de incompetência rejeita. 3.
A responsabilidade das instituições financeiras, em regra, somente passa a ocorrer a partir do momento em que o cliente faz a comunicação do fato. 4. Portanto, a par da comunicação tardia, de alguma forma o consumidor propiciou o conhecimento da sua senha pessoal e intransferível por terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, dotado de chip.
5.
Bem de uso pessoal, transportado em ambiente com grande circulação de pessoas. Responsabilidade da autora decorrente dos prejuízos suportados pela não observância do dever de guarda e vigilância que lhe compete
. 6. Restituição pelo banco réu do valor de R$ 1.523,65 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), gasto em compra realizada por terceiro, que não merece prosperar, diante das circunstâncias dos autos. 7. Danos morais inocorrentes, na espécie, considerando a inexistência do cometimento de ato ilícito, pela ré. 8. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

(TJ-MT - RI: 10111239420208110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/09/2020) (destaquei)

Assim, ocorrendo à subtração do celular com todas as informações bancárias, o seu titular,
in casu
, a requerente,
é responsável pelos débitos gerados por sua utilização até a comunicação do fato ao banco.

Não se aplica à espécie a teoria do risco do empreendimento e nem a ocorrência de fortuito interno; incide, no caso, a excludente de responsabilidade da instituição financeira, por fato de terceiro, situação que extrapola o natural risco da atividade. Eis novamente a jurisprudência:

“SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA VÍTIMA DE ROUBO.
CARTÃO DE CRÉDITO DA RÉ SUBTRAÍDO PELO CRIMINOSO. COMPRA COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO, NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO (CONTACTLASS), REALIZADA NA MESMA DATA DO ROUBO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, IMEDIATA, AO BANCO. COMUNICAÇÃO REALIZADA SOMENTE NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO TARDIA. NEGLIGÊNCIA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus cartões de crédito e senha pessoal, de modo que diante do extravio incumbe a imediata adoção das providências para comunicar a instituição e requerer o cancelamento do cartão.

2. Se restou evidenciado que somente no dia seguinte, isto em 29/03/2023 às 17h24min, ao roubo ocorrido em 28/03/2023 às 00h01min, que a vítima comunicou ao banco a subtração de seu cartão de crédito pelos criminosos, circunstâncias que afasta-se o dever de indenizar, relativo a transação questionada, no valor de R$ 150,00, realizada pelos criminosos na mesma data do roubo, ante a ausência da prática de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

3. Se a autora não realizou a comunicação, imediata, ao banco da ocorrência da subtração de seu cartão de crédito, não há como responsabilizar a instituição financeira pela transação efetuada pelos criminosos, se tal transação foi realizada no mesmo dia do roubo.

4.
Desta forma, se a consumidora comunica de forma tardia a ocorrência de roubo do cartão, permitindo que durante o transcurso de prazo entre o evento danoso e a comunicação, o delinquente o utilize para compra, é de rigor seja excluída a responsabilidade do banco por eventual dano sofrido pela consumidora, nos termos do disposto no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da negligencia da consumidora.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Todavia, a fim de evitar prejuízos materiais como os que a parte reclamante sustenta, faz-se necessária a imediata comunicação à instituição financeira acerca do extravio/furto/roubo, viabilizando o bloqueio do cartão. A comunicação deve ser realizada pelo próprio correntista, não sendo suficiente o registro de ocorrência policial. Nesse quadro, é certo que a comunicação tardia do furto pela correntista - responsável pela guarda e conservação do cartão - impede qualquer atitude da instituição financeira no sentido de evitar a fraude e implica a responsabilidade exclusiva do consumidor pelo dano suportado, excluindo a responsabilidade do fornecedor. Em casos tais, afigura-se legítima a cobrança de débitos. Em exame do conjunto fático disponível, nota-se a parte reclamante teve o cartão subtraído em 28/03/2023 (ID 125307949) e o pedido de bloqueio do cartão somente foi efetivado em 29/03/2023, às 17h24min (ID 130334874, fl. 3). Assim, não há dúvida de que a comunicação foi tardia e impediu qualquer providência a ser tomada pela parte reclamada, o que denota a culpa exclusiva da parte reclamante, que deixou de atuar com a diligência que a situação exigia. É preciso consignar que os deveres anexos de informação, cooperação e lealdade são de observância obrigatória a todas as partes na relação jurídica, sem distinção. Ainda que se trate de relação de consumo, na qual se reconhece a presumida vulnerabilidade do consumidor, tais deveres não são dispensados e decorrem do comportamento ético que se espera das partes (boa-fé objetiva). Desse modo, demonstrada a culpa exclusiva da parte reclamante, afasta-se qualquer responsabilidade da empresa reclamada pelos danos morais e materiais suportados. Logo, não merece guarida o pleito autoral”.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1026916-65.2023.8.11.0002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024) (destaquei)

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco materiais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025